Tribunal: TJDFT
Processo: 0728905-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que impôs multa por litigância de má-fé. Na origem, LUCIANA DE ARAÚJO ajuizou ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer. Alegou ser beneficiária de plano de saúde operado pela HAPVIDA e o médico assistente solicitou a realização de exame PET CT FDG, no entanto a operadora recursou a cobertura. Inicialmente, foi concedida tutela de urgência para determinar à HAPVIDA “a autorização e custeio do exame PET CT FDG, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), limitada a R$10.000,00”. Intimada da decisão, a requerida efetuou um depósito judicial de R$3.680,00 e “para realização do exame pela parte autora de forma particular”. Ao final, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido e confirmou a tutela provisória anteriormente deferida. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a requerida foi intimada a cumprir a obrigação ou impugnar. Apresentou impugnação, quando sustentou que a obrigação de fazer já havia sido cumprida desde o início do processo e mediante depósito judicial do valor que entendia devido para que a autora realizasse o exame. Após sucessivas intimações a comprovar o cumprimento da obrigação e reiteradas afirmações de que o cumprimento teria sido comprovado pela juntada aos autos da guia de depósito judicial, sobreveio a decisão agravada em que o juízo reputou a agravante litigante de má-fé e aplicou multa de 9,99% sobre o valor da causa. Nas razões recursais, sustentou que a multa é indevida, posto que já comprovou o cumprimento da obrigação de fazer e por meio do pagamento, conforme facultaria o art. 497, do Código de Processo Civil. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e revogar a multa. Preparo regular sob ID 61505872. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Visto reiterada omissão do réu, a despeito das diversas e insistentes intimações, nos termos dos artigos 80, IV, c/c 81 do CPC, aplico ao réu multa no montante de 9,99% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, em favor da autora, por opor resistência injustificada ao andamento do processo. Tal indenização se presta à autora.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Conforme relatado, ao ser intimada a cumprir a obrigação de fazer, a requerida impugnou o cumprimento de sentença e sob alegação de que a obrigação já foi cumprida desde o depósito judicial realizado nos autos. A seu turno, a autora sustentou que a operadora permaneceria inadimplente, posto que não emitiu guias de autorização para o exame. Nesse sentido, cumpria ao juízo julgar a impugnação ao cumprimento de sentença e se, de fato, o depósito judicial efetuado pela requerida corresponderia ao cumprimento da obrigação. Neste juízo perfunctório, não se vislumbra a prática de ato objetivando tumultuar ou embaraçar o andamento do processo ou ao cumprimento de decisão judicial, tudo de modo a caracterizar a litigância de má-fé. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator